Tribunal: TJPA
Processo: 0816531-98.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816531-98.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDOVIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816531-98.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDOVIL

ADVOGADA: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO RMC. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO EVIDENCIADO. CLARA CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO SUFICIENTEMENTE PRESTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em
conhecer e dar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de ______ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0816531-98.2022.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA OAB/MG 108.112

AGRAVADA: MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDOVIL

ADVOGADA: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BMG AS objetivando a reforma do interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua na AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA (Processo nº 0820076-61.2022.8.14.0006), proposta por MARIA DO SOCORRO DA SILVA CORDOVIL, que na decisão de ID n° 79289400 dos autos originários, deferiu o

pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos referente ao contrato objeto da discussão, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais), por cada dia de descumprimento até o limite do valor da causa.

Em resumo, a parte autora, ora agravada, alegou que firmou contrato de empréstimo com a parte ré, ora agravante, porém afirma que imaginou se tratar de um contrato de empréstimo consignado tradicional e foi ludibriada, pois o banco realizou o empréstimo na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável. Sustentou que nessa modalidade ocorre somente o pagamento mínimo da fatura, sendo renovado o empréstimo mês a mês, com o valor total da fatura.

Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a declaração de nulidade do contrato e a devolução dos valores descontados.

Em análise ao pedido de tutela, o juízo de piso deferiu a suspensão dos descontos, conforme decisão de ID n° 79289400

dos autos originais.

Inconformado, o réu interpôs recurso de agravo de instrumento. Aduz o agravante, em síntese, que o contrato fora firmado devidamente, inexistindo conduta irregular do banco na pactuação do feito. Alega que a agravada assinou um termo de adesão com autorização em desconto em folha quando contratou o cartão.

Sustenta ainda a necessidade de exclusão da multa diária imposta pelo Juízo, pois existe uma data limite para a exclusão destes descontos e na hipótese de a decisão ser publicada após a data de corte do órgão pagador, inevitavelmente o cliente sofrerá o desconto, o que por si só não poderá ser considerado descumprimento à ordem judicial a ensejar a aplicação da multa.

Além disso, alega que não deveria ser sancionado com o pagamento de multa por um descumprimento que não pode evitar, motivo pelo qual requer a exclusão da multa imposta e subsidiariamente que a multa seja reduzida e fixada por desconto efetuado.

Por fim, requereu o deferimento do efeito suspensivo ao recurso e, ao final a reforma a decisão vergastada, para que sejam

restabelecidos os descontos relativos ao empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito consignado, e subsidiariamente, em caso de manutenção da decisão a exclusão a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) imposta ao Banco.

Em decisão monocrática de ID n° 13712856 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem Contrarrazões conforme certidão de ID n° 14251350.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à recorrente.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os descontos referentes ao empréstimo contratado.

Pois bem, após acurada análise dos autos, adianto que assiste razão à recorrente.

Isso porque é sabido que vigora, nas relações entre particulares, o princípio da autonomia privada, devendo o magistrado, via de regra, respeitar a vontade das partes, salvo quando demonstrada violação a preceitos de lei ou mácula na sua livre manifestação.

Deste modo, atento também ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”), sendo o negócio jurídico firmado por agentes capazes e com objeto lícito, além do necessário respeito à sua forma, não há como se conceber o reconhecimento da sua nulidade quando o pleito emanar de sentimento que em muito se aproxima de mero e caprichoso arrependimento.

De outro aspecto, é também sabido que, em se tratando de negócios jurídicos regidos pelas leis consumeristas, em que há típica utilização de contratos de adesão (o que por si só não importa em nulidade), o consumidor deve ter assegurado, quando da contratação, o direito à informação adequada e clara sobre o produto/serviço contratado, com especificação correta, dentre outras questões, das características, qualidade e preço daquilo que está contratando, nos termos do art. 6º, inc. III, do CDC.

Com efeito, notadamente para a espécie dos autos, vejo que restou devidamente comprovado pelos documentos juntados que o contrato de cartão de crédito, com pagamento consignado em folha, foi livremente firmado entre as partes

em 04/04/2017, preenchendo todos os requisitos para sua validade, inclusive quanto às já referidas e necessárias informações.

Inicialmente, e partindo dessas premissas, constata-se que a agravante anuiu expressamente com o “TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO (ID n° 81128332 autos de origem), exposto com clareza e em destaque, que contém expressa previsão de desconto mensal em benefício previdenciário da reserva consignada para pagamento correspondente ao valor mínimo indicado nas faturas, além de todos os encargos incidentes na operação.

Ressalta-se que, da minuciosa análise do instrumento contratual, não há qualquer menção, máxime com intuito indutivo, a empréstimo consignado tradicional, como também inexiste qualquer texto, trecho ou alusão que indique ser essa a modalidade contratada, constando inúmeras menções que o empréstimo se daria através de cartão de crédito, com reserva de margem.

Ainda, dos documentos que instruíram a defesa da instituição financeira, é possível observar que a Agravada

realizou o empréstimo, conforme dito em sua peça inicial.

Logo, não há como se apontar qualquer falha no dever de informação da instituição financeira, até porque os referidos excertos contratuais apontam suficiente grau de transparência na contratação, como já mencionado.

Além disso, também inexiste, no conteúdo da instrução, qualquer mínimo indício de prova que admita a ideia de ter havido, de parte do Réu, a prática de qualquer eventual ato de induzimento em erro, senão a utilização desta modalidade de crédito por ser aquela que poderia a parte autora ter acesso em razão do comprometimento do seu benefício previdenciário com outros empréstimos consignados.

Com efeito, muitas vezes os descontos realizados sobre o benefício previdenciário dos aposentados revelavam a modalidade contratada como a única forma ainda viável de obtenção de empréstimo naquela oportunidade, já que o benefício se encontra comprometido com descontos derivados de outros empréstimos consignados, celebrados com outras instituições financeiras.

Assim, atento às particularidades do caso concreto, e por todas estas razões, que se mostram suficientes para o julgamento do feito, concluo pela suspensão da decisão recorrida, reconhecendo a licitude da modalidade da contratação do cartão de crédito, e, de consequência, dos lançamentos a ele relacionados, mantendo-se hígido o contrato firmado.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão guerreada e determinar o restabelecimento dos descontos relativos ao empréstimo realizado na modalidade de cartão de crédito consignado.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023